Tribunal: CARF
Processo: 10880.976491/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976491/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.685 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
VIX ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/04/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem contábil e/ou esclarecimentos
adicionais capazes de contrapor as razões constantes da r. decisão de piso de forma
comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua certeza e
liquidez, legitima a não homologação da compensação.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976491/2012-07
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-65.671, proferido pela 9a
Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:

“Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório eletrônico no de rastreamento 040226705 que, nos seguintes termos, não
homologou a Declaração de Compensação (DCOMP) no 15360.55015.221110.1.3.04-
0283:

Regularmente cientificada do Despacho Decisório em 13/11/2012, a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 11/12/2012, na qual, em resumo, alega
que (transcrevem-se trechos):
I - DOS FATOS
A ora Manifestante apresentou a Declaração de Compensação ("DCOMP") em
referência (Anexo 4), para a compensação de créditos provenientes de
pagamento a maior de tributos federais.
Dessa sorte, importante esclarecer que o recolhimento a maior apurado pela
Manifestante e compensado mediante a apresentação da DCOMP não
homologada, originou-se da alteração do sistema de informática ("SAP")
utilizado para o cálculo e recolhimento de tributos, sendo que após o devido
pagamento do tributo, por DARF (Anexo 5) - e após a referida alteração de seu
sistema - foi constatado pela Manifestante recolhimento a maior, o que pode ser
verificado na memória de cálculo anexa (Anexo 4).
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Contudo, a Manifestante foi cientificada do Despacho Decisório (Anexo 3) que
não homologou a compensação declarada.
De acordo com o Despacho Decisório, a não homologação deu-se em razão de a
Manifestante supostamente não ter crédito disponível, para a compensação,
conforme abaixo transcrito:
[...]
Ocorre, que a decisão supra transcrita decorreu de um equívoco da
Manifestante, que deixou de proceder à retificação de suas declarações (DCTF
e DIPJ) (Anexos 6 e 7), para fazer constar de tais documentos os valores
realmente apurados e devidos (menores que aqueles constantes dos
recolhimentos em DARF).
Dessa forma, com o intuito de sanar o erro formal, a ora Manifestante
providenciou a retificação de tais declarações, conforme documentos acostados
à presente peça (Anexos 8 e 9), não remanescendo qualquer impeditivo formal
para a homologação da compensação pleiteada.
Por conseguinte, deverá o presente Despacho Decisório ser reformado, com o
consequente deferimento da manifestação de inconformidade.
II. DO DIREITO
Como já narrado, a Manifestante, efetuou o recolhimento de tributo a maior,
sendo que apenas posteriormente verificou que o valor correto do débito
tributário era inferior ao inicialmente apurado, declarado e recolhido.
Desta forma, requereu a compensação do valor pago a maior por meio da
DCOMP em epígrafe, tendo deixado, em um primeiro momento, de retificar suas
obrigações acessórias, o que motivou o Despacho Decisório ora discutido.
No entanto, tão logo percebido o equívoco, procedeu corretamente a retificação
das obrigações acessórias (DIPJ e DCTF).
Dessa forma, de rigor a análise do crédito declarado via DCOMP, tomando por
base o valor declarado nos documentos retificadores ora apresentados,
pautando-se pelo Princípio da Verdade Material, princípio este que determina a
observância da verdade factual em detrimento da meramente formal,
reconhecendo-se com isso que a legalidade do procedimento.
Nesse sentido, o art. 2o, parágrafo único, inciso I da Lei no 9.784/99, assim
redigido:
"... Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios
da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
Este tema já foi amplamente debatido no âmbito do CARF, o qual decidiu pela
prevalência da verdade material no âmbito Processo Administrativo Fiscal
("PAF"):
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

[...]
Todos os precedentes administrativos do Conselho corroboram o entendimento
de que os vícios formais não podem interferir nos aspectos materiais. Assim
sendo, como há provas materiais suficientes que demonstram a existência do
direito creditório, mister se faz o seu reconhecimento.
[...]
III - DA DILIGÊNCIA
A Manifestante tem como certo que o seu direito creditório foi demonstrado.
Entretanto, na remota hipótese de os Ilustres Julgadores entenderem que os
fundamentos expostos não são suficientes, por si só, para o reconhecimento do
direito creditório, e que, além disso, os documentos acostados ao presente PAF
não são suficientes para comprovar os argumentos trazidos acima, a
Manifestante pleiteia que o julgamento seja convertido em diligência, para a
comprovação do direito com apoio em documentos mantidos na escrituração da
Manifestante.
De início, cumpre ressaltar que a prova, genericamente considerada, tem por
função a descoberta da verdade dos fatos. O julgamento, seja judicial ou
administrativo, deve subsumir a lei ao fato. A aplicação correta da lei - e,
portanto, a prática da "justiça" - depende da veracidade dos fatos alegados ou
deduzidos no curso do processo. A descoberta da verdade, elemento essencial à
administração da justiça, impõe a produção de provas.
O deferimento do pedido subsidiário de realização de diligência se revela
fundamental para demonstrar a veracidade dos fatos ora alegados e do justo
conhecimento e julgamento da presente Manifestação de Inconformidade, na
hipótese de serem considerados insuficientes os documentos acostados aos
autos.
Com respaldo no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n.° 70.235/72 a
Manifestante requer a realização de diligência, para que se comprove a
existência do crédito decorrente do pagamento, de acordo com a sua apuração,
utilizado na compensação em tela.
Para tanto requer às Autoridades Fiscais que, após a conciliação com os
registros fiscais, respondam aos seguintes quesitos:
a) Qual o valor de IRPJ (2089) devido no primeiro trimestre de 2010?; e
b) O valor do débito declarado na declaração retificadora está correto?
Dessa maneira, tendo sido obedecido os requisitos para a realização da diligência, a
Manifestante pede o deferimento de tal solicitação, caso se entenda pela necessidade de
tal procedimento.
IV - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Manifestante requer e espera que seja deferida a presente
Manifestação de Inconformidade, pelos argumentos de mérito, para o fim de que seja
reformado o Despacho impugnado e, consequentemente, homologada a compensação
declarada.
Apenas e tão somente em virtude do princípio da eventualidade, caso o Despacho
Decisório seja mantido, o que se admite apenas a título de argumentação, deve ser
afastada a exigência de multa e juros de mora.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

A Manifestante protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em
direito e, ainda pede que, caso esta I. DRJ entenda necessário, seja determinada a
realização de Diligência Fiscal, tudo para comprovar os fatos descritos, ou para
contraditar as alegações que sejam feitas.
Posteriormente, em 28/06/2013, a interessada protocolou Petição requerendo a juntada
de documentos complementares à defesa inicial, fazendo-o nos seguintes termos
(reproduzem-se trechos):
[...]
A ora Requerente apresentou Manifestação de Inconformidade ("MI") nos autos
do processo administrativo em epígrafe, tendo em vista a emissão de Despacho
Decisório não homologando em sua totalidade a compensação declarada na
Declaração de Compensação ("DCOMP") em referência.
[...]
Ainda na MI, a Requerente providenciou a juntada de suas Declarações
retificadoras, a fim de que estas refletissem a correta apuração do tributo
permitindo o reconhecimento do créditos pelas Autoridades Fiscais.
E visando ratificar o quanto já requerido em sua MI, a Requerente vem
apresentar balancete (Anexo 3) que suporta os valores constantes na aludida
memória de cálculo e, consequentemente, demonstra a existência de sue direito
creditório.
O quadro a seguir, inclusive, sintetiza as informações constantes no balancete e
evidencia a base de cálculo apurada:

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Além disso, e para que não restem dúvidas, a Requerente apresenta, também, os
anexos relatórios de informes de rendimentos relativos ao Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte ("IRRF"), decorrentes de receitas financeiras, que
compõem a referida base de cálculo (Anexo 4). O quadro abaixo evidencia o
IRRF do período:

Nesse sentido, cumpre esclarecer que a Requerente possuía, inclusive, IRRF em
valor superior ao que utilizou em sua apuração de IRPJ do período.
Por todo o exposto, confrontando-se o valor recolhido com o devido, conforme
escriturado nas demonstrações financeiras, constata-se a existência do direito
creditório pleiteado.
PEDIDO
Dessa forma, tendo em vista a demonstração da origem e existência dos créditos
que deram origem às compensações declaradas, requer seja deferida a
Manifestação de Inconformidade para fins de homologar a DCOMP
apresentada.
Termos em que,
pede deferimento.
Por sua vez, a 9a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o despacho de decisório, e não reconheceu o direito creditório
pleiteado, sob o argumento de que “o que se observa nos autos é que a interessada não traz
documentação capaz de comprovar a existência do crédito, o que viola a regra jurídica adotada
pelo direito pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato”.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, com os seguintes argumentos:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

“(...)
III - DO DIREITO
III.I. - Da Existência do Direito Creditório
12. Como citado, consta do Despacho Decisório que a Recorrente não teria direito à
compensação em razão da inexistência de crédito, bem como, do Acórdão proferido
verifica-se as supostas ausências de liquidez e certeza quanto ao pagamento a maior de
tributo, em decorrência da falta de documentos contábeis e fiscais de suporte.
13. Entende a Recorrente que os elementos de prova juntados, por exemplo, a memória
de cálculo e balancete assinado por profissional habilitado, são provas que deveriam ter
sido levadas em conta pela autoridade julgadora para a busca da verdade material. Não
obstante, a Turma da DRJ indicou que outros documentos deveriam ser apresentados.
14. Todavia, importante ressaltar que a própria RFB possuía, em seu sistema, a
possibilidade de verificar a veracidade das informações prestadas pela Recorrente, a
partir da análise de sua Escrituração Contábil Digital (ECD) do período (Anexo 01).
15. Vale dizer que os valores escriturados na ECD convergem com aqueles declarados
em DIPJ e escriturados nos balancetes, os quais foram apresentados pela Recorrente
anteriormente, em sua defesa. Assim sendo, constata-se que é equivocado mencionar
que o crédito ora em debate não estaria suportado por documento hábil -repita-se, que a
própria RFB tinha condições de verificar -, uma vez que os mesmos valores estão na
ECD, DIPJ e balancete da ora Recorrente, conforme será demonstrado de forma mais
detalhada a seguir.
16. A ECD, conforme explicado no próprio site da RFB1, "(...) é parteintegrante do
projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papelpela
escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação detransmitir,
em versão digital, os seguintes livros:
- Livro Diário e seus auxiliares, se houver;
- Livro Razão e seus auxiliares, se houver;
III- Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias
dosassentamentos neles transcritos".
17. Nesta escrituração, existe o registro "1155 - Detalhes dos Saldos Periódicos", no
qual é possível verificar que as contas contábeis e os saldos presentes na memória de
cálculo são os mesmos presentes na ECD.
18. Veja-se:
• A Receita Bruta no valor total de R$ 4.217.428,81 é formada pelas seguintes contas
contábeis:

1(http://sped.rfb.gov. br/pagina/show/499),
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

• Os acréscimos à base de cálculo são no valor total de R$ 39.080,78 e são formados
pelas seguintes contas contábeis:

19. Desta forma, as informações prestadas encontram respaldo em obrigação contábil
entregue pela Recorrente à própria RFB, conforme demonstrado acima.
20. Quanto à DCTF, importante demonstrar que, de acordo com os sistemas da RFB, a
sua retificação não ficou retida em malha. Isto é, pelos critérios de análises da própria
RFB, a retificação apresentada não continha indícios de irregularidades que
demandariam maiores esclarecimentos.
21. Inclusive, D. Conselheiros, tal informação se depreende do demonstrativo de
disponibilidade do crédito, consultado pela Recorrente no Centro Virtual de
Atendimento - e-CAC e que confirma a existência de um saldo disponível no montante
de R$ 27.104,35, que corresponde à diferença entre R$ 114.409,69 - valor recolhido
mediante DARF - e R$ 87.305,34- valor posteriormente apurado em DCTF retificadora.
22. Assim, vislumbra-se que os sistemas da RFB demonstram que o direito creditório da
Recorrente está disponível, isto é, a própria RFB entende pela existência do crédito,
sendo, portanto, totalmente indevida a não homologação da compensação declarada,
conforme abaixo comprovado:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

23. Veja-se, os sistemas da RFB, os quais, frise-se são mundialmente reconhecidos pela
sua inteligência, diante de todos os seus parâmetros de cruzamento de informações,
recepcionou e processou a DCTF retificadora e, consequentemente, reconheceu o direito
creditório ora em debate.
24. Ainda que o próprio sistema da RFB indique a existência do crédito, é de se repisar
que, no presente caso a Recorrente, desde o início do processo, acostou a sua
escrituração contábil, que comprova as receitas tributáveis, comprovação esta que
ratifica mediante apresentação da ECD.
25. Neste sentido, conforme se pode verificar da documentação previamente
apresentada (memória de cálculo, comprovante de arrecadação, escrituração contábil
assinada por profissional legalmente habilitado), a Recorrente realmente apurou débito
em valor inferior ao pago e declarado na DCTF original.
26. No presente caso, Ilustres Conselheiros, a DCTF retificadora foi apresentada, o
crédito consta dos sistemas da RFB como disponível e, ainda, foi comprovado por
meio da apresentação de farta documentação. Repita-se, foram juntadas: (i)
memória de cálculo, (ii) a escrituração contábil oficial devidamente assinada por
profissional habilitado, cujos valores são suportados pela ECD apresentada e (iii)
comprovante de arrecadação.
27. No mesmo sentido são inúmeras as decisões do CARF, por exemplo: (...)
28. Logo, com todo o respeito, a decisão da DRJ incorre em equívoco ao alegar que o
crédito não teria sido comprovado.
29. O direito da Recorrente é cristalino, pois, repita-se (i) a DCTF retificadora foi
recepcionada e processada; (ii) os sistemas da RFB demonstram de forma clara a
existência do direito creditório, (iii) a memória de cálculo apresentada é suportada pela
ECD, a qual poderia ter sido consultada pela RFB e (iv) o pagamento foi devidamente
comprovado.
30. Não é demais lembrar a força probante dos livros empresariais, conforme disposto
nos artigos 378 e 379 do Código de Processo Civil e 923 do Regulamento do Imposto
de Renda, in verbis: (...)
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

III.2. - Da prevalência do principio da verdade material
33. Ilustres Julgadores, tanto em sede de Manifestação de Inconformidade como até o
presente ponto do presente Recurso Voluntário, foi demonstrada a realidade dos fatos,
ou seja, a efetiva comprovação do direito creditório da Recorrente.
34. Assim, o Despacho Decisório, ao indeferir o Pedido de Restituição em virtude de
genéricos fundamentos, viola diretamente os princípios da Verdade Material, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade.
35. Ora, o Princípio da Verdade Material impõe a observância da verdade factual em
detrimento da meramente formal, evitando-se com isso que a legalidade da exigência
seja colocada em risco.
36. Em face da extensa quantidade de elementos probatórios apresentados,
demonstrando a efetiva existência do direito creditório, requer-se que a mera ausência
de retificação da DCTF e DIPJ não seja impeditivo para a homologação da declaração
de compensação, haja vista que todas essas informações foram esclarecidas através das
declarações retificadoras. Ademais, os próprios sistemas da RFB processaram a
DCTF retificadora e indicam a existência do crédito ora em debate.
37. Portanto, é possível notar que o procedimento adotado no Despacho Decisório, no
sentido de indeferir o crédito pleiteado, afigura-se contrário à correta aplicação da
legislação tributária, dado que não foi observado o Princípio da Verdade Material. (...)
41.A partir do exposto, é possível verificar ser o entendimento do CARF que os
elementos materiais devem prevalecer sobre os aspectos formais. No caso em questão,
por aplicação direta desse princípio, não se pode admitir, por consequência,que erro
procedimental acarrete na desconsideração do direito creditório pleiteado.
42. Como se vê, o entendimento exposto no Despacho Decisório no sentido de não
deferir o Pedido de Restituição afigura-se contrário à correta aplicação da legislação
tributária, dado que não foi observado o Princípio da Verdade Material.
43. Também é importante evidenciar, por oportuno, os Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade dos atos administrativos, visto que estes se constituem numa forma
de limitar o poder discricionário da Administração Pública. (...)
47. Deste modo, ao indeferir o direito creditório, a Autoridade Fiscal não se ateve aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, deixou de considerar que a
própria RFB indica o processamento da DCTF retificadora, bem como a existência
do direito ora pleiteado.
III.3. - Da Diligência
48. Na remota hipótese de os Ilustres Conselheiros entenderem que os fundamentos
expostos não são suficientes, por si só, para o cancelamento do DespachoDecisório e
que, além disso, os documentos acostados ao presente PAF dependem de uma análise
detalhada a ser realizada pela RFB, a Recorrente aponta a necessidade de se converter o
julgamento em diligência.
De início, cumpre ressaltar que a prova, genericamente considerada, tem por função a
descoberta da verdade dos fatos. O julgamento, seja judicial ou administrativo, deve
subsumir a lei ao fato. A aplicação correta da lei depende da veracidade dos fatos
alegados ou deduzidos no curso do processo. A descoberta da verdade, elemento
essencial à administração da justiça, impõe a produção de provas.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Com respaldo no disposto no art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, a Recorrente
requer que, na hipótese dos Ilustres Conselheiros entenderem que a documentação
juntada aos autos deve ser detalhadamente analisada e/ou que análises adicionais devem
ser realizadas, seja o julgamento convertido em diligência, para que se comprove o
equívoco materializado por meio do Despacho Decisório ora combatido. Para tanto,
requer às Autoridades Fiscais que respondam aos seguintes QUESITOS: (...)
I V - DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente requer o recebimento do presente Recurso Voluntário,
para o seu integral provimento, A Recorrente protesta provar o alegado por todos os
meios de prova admitidos em direito e, ainda, pede que, caso os Doutos Conselheiros
entendam necessário, que seja determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os
fatos acima descritos ou para contraditar as alegações que sejam feitas. (...)
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, a Recorrente apresentou a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 15360.55015.221110.1.3.04-0283 objetivando o aproveitamento do crédito
supostamente recolhido a maior referente ao P.A. 31/03.2010, sob o Código de Receita no 2089.
Porém, tal compensação não foi homologada sob o argumento de inexistência de crédito
disponível para tanto.
Neste contexto, consta do Despacho Decisório que o crédito associado ao DARF
correspondente ao IRPJ do PA 31/03/2010, código de receita 2089, no valor total de R$
114.409,69, foi "...integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Ocorre que a Recorrente constatando erro de fato no preenchimento de sua DIPJ e
DCTF, daquele período, as retificou em 06/12/2012 (e-fls. 69 a 78 e e-fls100 a 118), ou seja,
após a ciência do Despacho Decisório guerreado, reduzindo a informação para o débito de IRPJ
código 2089 em R$ 27.104,35, valor equivalente ao crédito pleiteado.
Há que se consignar, incialmente, que a retificação da DCTF após a emissão do
Despacho Decisório foi considerada possível pela Administração Tributária nos termos do
Parecer Normativo COSIT/RFB n° 2, de 28 de agosto de 2015, desde que a interessada apresente
prova da liquidez e certeza do direito creditório. Tanto que este Tribunal assim sumulou seu
entendimento:
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Súmula no 164: “A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro
em que se fundamenta a retificação”.
Assim, entendo que a questão limita-se à discussão acerca da comprovação pela
Recorrente do erro de fato que deu origem à retificação das declarações e que houve pagamento
indevido, bem como, por conseguinte, da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Quanto a este ponto, assim constou na decisão recorrida:
“(...)
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito pleiteado não existia. Por conseguinte, não havia saldo
disponível, o que justificou a não homologação da compensação do valor que já estava
destinado a pagamento de tributo anteriormente confessado.
Em suma, os motivos da não homologação da compensação residem nas próprias
declarações e documentos produzidos pela interessada. Estes são, portanto, o motivo e a
prova do ato administrativo.
Destaca-se, por oportuno, que os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria
ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade independentemente de norma legal
que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração,
declinando à manifestante a iniciativa de apresentar elementos capazes de demonstrar
qualquer irregularidade no ato praticado.
Dessa forma, somente a apresentação de documentos integrantes da escrituração
contábil e fiscal da empresa poderia comprovar o montante do tributo devido no
período, e que o pagamento indevido ou a maior efetuado em DARF daria ao
interessado crédito passível de ser restituído ou compensado. São os livros fiscais e
contábeis, mantidos pelo contribuinte, os elementos capazes de fornecer à Fazenda
Nacional conteúdo substancial juridicamente válido para a busca da verdade material.
Ademais, é de se esclarecer que não compete à autoridade administrativa demonstrar o
crédito pleiteado, já que é a interessada que tem o ônus de comprovar a liquidez e
certeza do mesmo, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Constata-se então que a compensação, além de estar sujeita a condições e garantias,
exige que os créditos do sujeito passivo sejam líquidos e certos.
O reconhecimento do direito creditório oponível à Fazenda Nacional depende de prova,
a ser produzida pela interessada, de que houve pagamento indevido. Tal fato exige do
pleiteante que demonstre a existência e a magnitude de parcelas indevidas nos
recolhimentos que fez. Nenhum elemento nesse sentido existe nos autos.
Os elementos anexados pela interessada, basicamente excertos de seus papéis
internos de fls. 53 e 54, 153 a 163 e 165, não atendem aos requisitos estabelecidos
pelo art. 923 do RIR/1999 para fins de sua aceitação como forma de comprovação
da devida apuração do direito creditório em litígio. Não foi anexada documentação
contábil capaz de suportar os valores ali registrados, vinculando-os assim à
redução do IRPJ no 1o trimestre de 2010, como alegado.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

De acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal - PAF. Este Decreto, com força de Lei, determina em seus arts.
15 e 16, que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha as razões e
provas que a interessada possua, sendo esse o momento processual para apresentação de
tais provas (...)
Extrai-se, dos dispositivos acima, que a prova documental deve ser apresentada com a
impugnação (manifestação de inconformidade), precluindo o direito de a empresa fazê-
lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna por motivo de força maior ou que se refira a fato ou a direito
superveniente, ou ainda que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. (...)
Com efeito, cumpre elucidar que, nos moldes do art. 214 do Código Civil4, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 373, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos, especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais da contribuinte, não sendo
suficiente, por si só, como prova a mera apresentação de DCTF retificadora.
O que se observa nos autos é que a interessada não traz documentação capaz de
comprovar a existência do crédito, o que viola a regra jurídica adotada pelo direito
pátrio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato.
A mera alegação da existência de um crédito não comprova que ele realmente existe ou
que é líquido e certo. Para tal comprovação, deveria ter sido apresentada a
documentação contábil e fiscal correspondente. Como visto, a manifestante não logrou
tal comprovação. (...)
Dessa forma, com fulcro nas constatações acima e reiterando-se que o ônus probante é
legalmente atribuído ao contribuinte quanto ao fato constitutivo de seu direito (vide art.
373, I, do CPC e arts. 15 e 16 do PAF, acima reproduzidos), com produção de prova
necessariamente até a manifestação de inconformidade, não há como se concluir pela
liquidez e certeza (existência) do direito creditório pleiteado, devendo-se assim rejeitar a
homologação da compensação sob análise.” (Grifou-se)
Por sua vez, a Recorrente aduziu, em sede recursal que: a) desde o início do
processo, acostou a sua escrituração contábil, que demonstra as receitas tributáveis, b) a
comprovação foi efetuada mediante a apresentação da ECD; conforme se pode verificar da
documentação previamente apresentada (memória de cálculo, comprovante de arrecadação,
escrituração contábil assinada por profissional legalmente habilitado). E complementa:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Contudo, razão não assiste à Recorrente. De fato, a ECD tem como finalidade
informar os livros: a) livro diário e seus auxiliares; b) livro razão e seus auxiliares; c) livro
Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles
transcritos e uma vez apresentada disponibiliza à Receita Federal toda a documentação contábil
da pessoa jurídica. Porém, a foi instituída por meio da Instrução Normativa RFB n°1.420, de 19
de dezembro de 2013.
Logo, como, no presente caso, o aproveitamento do crédito supostamente
recolhido a maior refere-se ao P.A. 31/03.2010 e a Recorrente retificou suas DIPJ e DCTF,
(daquele período), em 06/12/2012 (e-fls. 69 a 78 e e-fls100 a 118), não há se falar em dispensa
da apresentação dos documentos contábeis/fiscais correspondentes.
Por outro lado, quanto ao argumento da Recorrente de que já teria carreado aos
autos os documentos necessários para referida comprovação, não é o que se verifica como bem
decidido pelo acórdão de piso:
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

“Os elementos anexados pela interessada, basicamente excertos de seus papéis internos
de fls. 53 e 54, 153 a 163 e 165, não atendem aos requisitos estabelecidos pelo art. 923
do RIR/1999 para fins de sua aceitação como forma de comprovação da devida
apuração do direito creditório em litígio. Não foi anexada documentação contábil capaz
de suportar os valores ali registrados, vinculando-os assim à redução do IRPJ no 1o
trimestre de 2010, como alegado”.
Deveria, assim, ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida, que foi bem
clara neste sentido, e apresentado documentos contábeis/fiscais que comprovassem a existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório vindicado.
É preciso deixar claro que a Recorrente não teve sua declaração de compensação
homologada porque, na data da apresentação da PER/DCOMP, não havia como a autoridade
fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do r. acórdão e das
próprias alegações da Recorrente, a própria DCTF não demonstrava a existência de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
Ora, a Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Ou seja, era impossível para a autoridade administrativa, no momento do
Despacho Decisório, identificar o crédito que a Recorrente alega possuir, visto que a DCTF não
havia sido retificada.
A DCTF é o instrumento formal para confissão de débito. Em razão disso, a
DCTF retificadora apresentada antes de qualquer procedimento de ofício tem o mesmo valor da
original, e a substitui integralmente, porque a motivação da alteração é espontânea. Todavia,
após qualquer procedimento de ofício, a retificação da DCTF exige comprovação material, com
fulcro no inciso III, §2o do art. 11 da Instrução Normativa RFB 786/2007 (em vigor com o
mesmo texto é a IN RFB no 1599/2015, art. 9o, §2o, inciso III):
Estando o crédito tributário formalmente constituído pela DCTF original, e o
Fisco agindo em consonância com o que foi formalmente constituído, para que se pudesse
retificá-lo após o procedimento de ofício, seria necessária prova de sua inexatidão.
Obrigatoriamente é preciso demonstrar, documentalmente, a composição da Base de Cálculo,
com os livros oficiais, tais como Diário, Razão, ou qualquer escrituração ou documento legal que
se revista do caráter de prova, e respectivos lastros documentais.
É, pois, ônus do contribuinte Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos
de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde da
comprovação sua inequívoca da liquidez e da certeza, Em tempo, a obrigatoriedade de
apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art.
333:
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Deve-se ressaltar que, para que haja o reconhecimento do direito creditório, é
necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Ademais, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, a qual
me filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Isso porque, embora o artigo
16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra atribuindo o efeito de preclusão a respeito de
prova documental, não há impedimento, na minha ótica, com base em princípios contemplados
no processo administrativo fiscal, em especial os princípios da verdade material, da
racionalidade e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador
conheça e analise novos documentos apresentados após a defesa inaugural.
Nesta senda, não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte, impedindo-o
de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da racionalidade, da
formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal. Outrossim, a
rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico não se coaduna
com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do processo administrativo
fiscal pátrio.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa ao auto de infração em discussão:
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.685 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976491/2012-07

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999 (G.N)
Neste sentido, cita-se, ainda, a ementa de decisão deste Colendo Tribunal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório que não se reconhece.
(Acórdão no 1402-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 18/07/2019, Relator e Presidente Paulo Mateus Ciccone).
Contudo, a Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para
comprovação apuração do crédito, não obstante ter a DRJ informado quanto à necessidade de
apresentação de prova material, não há como reformar o r. acórdão, devendo-se manter o não
reconhecimento do direito creditório em questão, ante a ausência de documentos hábeis
contábeis/fiscais e idôneos suficientes para comprová-lo.
Ante o exposto, considerando que a Recorrente não carreou aos autos documentos
comprobatórios para atestar a liquidez e certeza do crédito reivindicado, voto por negar
provimento ao recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital